Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPROMETIMENTO DA RENDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante, servidor público militar, alega insuficiência de recursos em razão de sua renda líquida, que, apesar de substancial na forma bruta, é severamente reduzida devido a descontos compulsórios e empréstimos consignados. O agravante pleiteia a reforma da decisão com a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, levando-se em consideração sua renda líquida inferior ao parâmetro de cinco salários-mínimos e o comprometimento de parte substancial de seus rendimentos por empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça está prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 do CPC, sendo aplicável a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.
O Tribunal adota o parâmetro objetivo de renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos para aferir a hipossuficiência, conforme estabelecido pela Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. No caso concreto, a análise dos contracheques do agravante demonstra que seus proventos líquidos se encontram abaixo desse limite devido ao comprometimento de sua renda com empréstimos consignados e descontos obrigatórios.
O fato de o agravante possuir descontos significativos em sua folha de pagamento, o que reduz sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que tal situação caracteriza insuficiência de recursos.
Não foram encontrados elementos nos autos que contradigam a alegação de dificuldades financeiras do agravante, corroborando, assim, a necessidade de concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Decisão reformada para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça a pessoa física pode ser deferida quando a renda líquida do requerente, comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é inferior ao limite de cinco salários-mínimos, conforme previsto no art. 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 290.

]Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023; Acórdão 1902532, 07002270620248079000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 1/8/2024.